Tribunal: CARF
Processo: 11128.721858/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721858/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.996 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
MARITIME WORLD LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/09/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em reconhecer a
preliminar de nulidade da decisão de piso, suscitada de ofício, para dar provimento parcial e
determinar o retorno dos autos à instância de piso, para que outra decisão seja proferida, que se
reporte especificamente ao caso concreto, vencido o conselheiro Paulo Regis Venter (relator),
que rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento e ilegitimidade passiva e negou
provimento ao recurso voluntário. Designado para proferir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721858/2016-67
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

O sujeito passivo foi cientificado do lançamento por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 07/10/2016 (fls. 40/42).
Em 17/10/2016, solicitou juntada ao processo de sua impugnação (fls. 57/71), que foi objeto de
julgamento pela 4a Turma da DRF RJO, na Sessão de 31/01/2018, ocasião em que seus membros
decidiram, por unanimidade de votos, “DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e
considerar devida a exação”, nos termos do seu Acórdão no 12-096.004, sem ementa (fls.
95/100). Transcreve-se o parágrafo conclusivo do voto:
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER e considero devido o
crédito tributário lançado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

A impugnante foi cientificada da decisão também por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 20/02/2019 (fls.
102/104), tendo solicitado juntada aos autos do seu recurso voluntário em 26/02/2019 (fls. 105
e seguintes), por meio do qual repisou os protestos já trazidos em sede de impugnação, que
seguem sintetizados, e detalhados no voto:
 Questão preliminar: Da ilegitimidade passiva
 Questão preliminar: Da nulidade por cerceamento de defesa
 Questão de mérito: Da ausência de dolo/culpa
 Questão de mérito: Da denúncia espontânea
Concluiu requerendo o provimento do seu recurso “decretando a improcedência
do lançamento e determinando, por via de consequência, o cancelamento definitivo da
autuação”.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso apresentado não se reportou à decisão recorrida, senão ao próprio
lançamento, repisando os termos postos na peça impugnatória, os quais abarcaram duas questões
preliminares (ilegitimidade passiva e nulidade do lançamento por cerceamento de defesa), assim
como duas questões de mérito (ausência de dolo/culpa e denúncia espontânea).
Vejamos.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
Quanto ao ponto, a recorrente defende que “é parte ilegítima para figurar no auto
de infração objeto desta ação”. Assevera que, “apesar de não se discutir que o Agente Marítimo
– condição na qual a Recorrente figura – tem a obrigação de registrar as informações no
Siscomex, isso não quer dizer que ele também seja o responsável tributário pelas multas
eventualmente decorrentes dessa obrigação”. Pretende afastar sua legitimidade com fundamento
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

em dispositivos do Decreto-lei no 37/66 (arts. 32, 35 e 37), bem como do próprio Código
Tributário Nacional (arts. 124 e 135).
Em que pese o esforço argumentativo desenvolvido no recurso, a legitimidade
passiva do Agente Marítimo é matéria pacífica neste E. CARF. Uma simples consulta ao seu
banco de acórdãos irá retornar inúmeros deles neste sentido.
Este colegiado já enfrentou o argumento também em inúmeros julgamentos
similares, de forma que me valho dos minudentes fundamentos bem esposados no voto que
conduziu o Acórdão no 3002-000.642, como razões de decidir acerca do ponto em foco:
Preliminar
Ilegitimidade passiva
O sujeito passivo alegou que, por ser agente marítimo, não existiria tipicidade
para a aplicação da multa, tendo em vista que o dispositivo legal que teria
servido de base para a aplicação da multa em discussão só poderia ser aplicado
ao transportador internacional, à prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta e ao agente de carga.
Outra alegação trazida pela recorrente refere-se à inexistência de
responsabilidade tributária do agente marítimo, por ser este mero representante
do armador e, por isso, como mandatária, não responderia pelas falhas
imputáveis a seus representados. A fim de comprovar a justeza de seu
entendimento, colacionou jurisprudência que, em tese, o corroborava.
Primeiramente, esclareça-se que tais alegações se constituem em preliminar de
ilegitimidade da ora recorrente para figurar no polo passivo do lançamento
tributário discutido e, portanto, serão tratadas dessa maneira no presente voto.
Quanto à legitimidade, entendo que os arts. 94 e 95, I do Decreto-Lei n° 37/66
c/c o art. 135, II, do CTN, resolvem a questão, respectivamente:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Desse modo, na condição de agência marítima e mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as
informações no Siscomex, e assim não procedendo, cometeu a infração contida
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, respondendo, pessoalmente pela
infração em comento.
A recorrente cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.
Esta Súmula restou superada ao longo do tempo, mormente pela redação do
artigo 32, I do Decreto-Lei n° 37/66, dada pelo Decreto-Lei n° 2.472/1988 e do
inciso II, do parágrafo único do mesmo artigo, dada pela Medida Provisória n°
215835/2001:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei n°2.472, de
01/09/1988)
I
o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluídopelo Decreto-Lei n°2.472,
de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória n°
215835, de 2001)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(Redação dada pela Medida Provisória n° 215835, de 2001)
Ademais, a solidariedade tributária passiva está contida nos arts. 121, parágrafo
único, II, 124, I e II e 128, todos do CTN, respectivamente, a saber:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A referida Súmula 192 do TFR também restou superada pela decisão do REsp
1.129.430/SP, relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010,
julgado em sede de recurso repetitivo.
A referida decisão judicial assentou que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei
n° 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei n° 37/66), não ostentava a
condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei n° 2.472/88 já não há mais óbice
para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Vejamos
excerto esclarecedor:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta
benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do
"representante, no país, do transportador estrangeiro".
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

Dessa forma, entendo que por expressa determinação legal, o agente marítimo,
representante do transportador estrangeiro no país, é responsável solidário com
este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no pólo passivo do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar arguida.
De se registrar que muito recentemente a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais reiterou esse entendimento, no seu Acórdão de no 9303-010.292, cuja ementa
segue transcrita:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.
Dessarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da preliminar de nulidade do lançamento – cerceamento de defesa
Quanto ao ponto, vejamos os termos postos no recurso (fl. 115):

Não assiste razão à recorrente.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

Ora, basta compulsar o processo para constatar que a materialidade da infração
autuada está comprovada nos autos, nas folhas que imediatamente antecedem o auto de infração
(fls. 2/9). E a recorrente teve acesso a íntegra do processo.
Demais disso, tenho que, em razão da singeleza da infração autuada, a descrição
contida no auto de infração combatido, comprovada pelos extratos que o antecedem, é mais que
suficiente para permitir ao acusado o exercício da sua ampla defesa e contraditório.
De fato, da leitura da descrição da infração, constante no excerto colacionado no
relatório que antecede este voto, verifica-se que a autuação decorreu da singela constatação do
atraso na prestação das informações a cargo do sujeito passivo autuado.
Diante desta singela acusação, caberia ao sujeito passivo demonstrar que não
cometeu a infração apontada na autuação. E, para isso, dispôs do amplo direito de impugnar a
medida, assegurando-lhe o acesso ao contraditório, como de fato ocorrido.
De resto, os protestos postos no exercício de sua defesa denotam que, de fato, o
sujeito passivo compreendeu perfeitamente a acusação que recaía sobre si.
Dessarte, rejeito igualmente a preliminar arguida.
Superadas as questões preliminares, adentro na análise dos protestos trazidos em
sede de recurso voluntário, os quais, como relatado, resumiram-se a dois pontos: 1) ausência de
dolo; 2) denúncia espontânea.
Da natureza objetiva da infração aduaneira
Quanto à alegada ausência de dolo/culpa, tal ponto diz respeito à questão da
natureza objetiva da infração aduaneira, atualmente prescrita no parágrafo único do art. 673 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que “regulamenta a administração das atividades
aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações do comércio exterior”,
verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
A recorrente, ciente do ponto, argumentou que “o art. 136 do Código Tributário
Nacional não diz que a responsabilidade por infrações independa da culpa, mas sim intenção”. E
“dolo e culpa não se presumem, principalmente pelo fato de as multas terem caráter penal”.
Fundamenta seu protesta, outrossim, em dispositivos do artigo 2o da Lei no 9.784/99.
Entretanto, em que peseM suas remissões da jurisprudência, claro está que, ao
contrário do que defende, a disposição legal em referência expressamente afasta a aplicação da
boa-fé, da comprovação de dolo/culpa, ou mesmo da inexistência da dano à fiscalização ou ao
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

erário, como causas de exclusão de ilicitude. E, como é cediço, o julgamento administrativo se
processa sob o império da norma regente, a ela estritamente vinculado.
Nesse contexto, as circunstâncias que levaram o sujeito passivo a cometer a
infração penalizada não se prestam a eximir a sua responsabilidade pelo adimplemento da pena
pecuniária exigida. Assim sendo, não há que se investigar se a conduta do infrator foi ou não
dolosa (má-fé), se ocorreu em razão de fator alheio a sua vontade ou, tampouco, se houve efetivo
dano ao Erário Público, como pretendido pela recorrente.
Nesse sentido, é farta a jurisprudência deste CARF, como poderá ser comprovado
em pesquisa livre aos seu banco de acórdãos. À guisa de ilustração, trago à colação a ementa do
Acórdão no 9303-006.845, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em votação
unânime:
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO
E
EFEITOS
DO
ATO.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da Lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária/aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Enfim, sob a égide da natureza objetiva da infração aduaneira, comprovada a
infração e corretamente identificado o infrator, fatos aqui incontroversos, há que se concluir pela
procedência do lançamento.
De resto, as disposições da Lei no 9.784/99 só se aplicam subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, que tem rito próprio (Decreto no 70.235/72), ex vi do disposto no
seu próprio artigo 69.
Da denúncia espontânea
A recorrente, ciente da infração cometida, pleiteia a exclusão da penalidade
imposta ao argumento de que, por ter prestado as informações exigidas pela legislação regente,
relativas à desconsolidação do conhecimento agregado, ainda que após o prazo mínimo nela
fixado, mas antes de qualquer procedimento fiscal, teria incidido na hipótese de denúncia
espontânea da infração, sendo inaplicável a multa exigida, forte no que dispõe o art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN). Nesse sentido, apontou aresto da jurisprudência judicial.
Novamente, em que pese a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, deste
próprio Tribunal Administrativo (de tempos atrás), fato é que esta matéria efetivamente já se
encontra pacificada, com entendimento contrário aos seus argumentos, nos termos da sua
recente Súmula no 126, vinculante em relação a Administração Tributária Federal, com o
seguinte verbete:
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessarte, não reconheço a incidência da denúncia espontânea na espécie em
julgamento, não havendo que se afastar, assim, a exigência da penalidade posta no lançamento
guerreado, ainda que a obrigação tenha sido cumprida, intempestivamente, antes de qualquer
procedimento fiscal.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e de
ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, Redator designado.
Cumpre-me redigir o voto vencedor acerca da preliminar de nulidade da decisão
de piso, o qual faço nos termos que seguem.
Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido,
por ser matéria de ordem pública, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
matéria.
Infelizmente, esta Turma Julgadora já se deparou com esse tipo de Acórdão
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro. Trata-se
de um Acórdão genérico, reproduzido, recorrentemente, em todas as situações, envolvendo
lançamento de multa administrativa por descumprimento do dever instrumental de prestar
informações à Aduana Brasileira.
Com efeito, da confrontação do teor da Impugnação com o voto condutor do
Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática do presente
processo e a situação tratada no voto. A instância a quo não se debruçou, especificamente, sobre
os argumentos trazidos pela contribuinte com o fito de afastar a penalidade. Ao invés disso,
discorreu sobre preliminares que não pertenciam ao recurso interposto, assim como rechaçou
matérias de mérito não aventadas pela impugnante.
Dessa maneira, o Acórdão recorrido, ao considera claramente argumentos
genéricos diferentes daqueles que foram objeto da Impugnação, se afastou das matérias a serem
analisadas na peça recursal. De fato, em realidade, não as enfrentou.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável, por cercear os Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório da ora recorrente.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721858/2016-67

Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, de ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a
devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento, analisando
especificamente todos os argumentos constantes na Impugnação.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital